Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002249-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME SALOMAO CURY IBANEZ - CPF: 046.406.361-21 (RECORRENTE), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0009-52 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA PELA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, a recorrente deixou de comprovar que efetuou a entrega do produto, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida, tendo em vista que o consumidor comprovou que pagou o valor do produto.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),

a título de danos morais,

atualizados da data do arbitramento pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como, condenou a recorrente efetue a restituição do valor do produto, o que corresponde a R$ 4.986,55 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão do recorrido ter adquirido, no site da recorrente, um Iphone 13 min, pelo valor de R$
4.986,44 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), em 10x no cartão de crédito, no entanto, foi entregue produto diverso, sendo 02 (dois) livros.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Com efeito, se a Reclamada possui um portal eletrônico de compra e venda de produtos, onde explora economicamente os anúncios que são feitos em sua plataforma, esta é responsável por todas as transações comerciais que ali ocorrem, bem como pela entrega dos produtos corretos e em perfeito estado de conservação.

O consumidor, quando busca o site da Reclamada, objetiva a contratação de um serviço para proporcionar segurança a ele quanto ao recebimento do produto adquirido.

Portanto, a hipótese dos autos revela relação consumerista, na qual todos os integrantes da cadeia de fonecedores respondem solidariamente pelos danos causados.

Neste sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência:

(...)

Feito este esclarecimento, é importante mencionar que restou incontroverso que houve pagamento pelo celular adquirido, assim como que, no lugar, foram entregues dois livros, os quais foram devolvidos em atenção à exigência da reclamada.

Destaque-se que, quando o Reclamante manifestou a falha no negócio jurídico pela não entrega do produto adquirido, era dever da Reclamada intervir para solução do problema, não bastando para se eximir da responsabilidade de fazê-lo, a alegação no sentido de que a parte autora conturbou o processo de reembolso.

Desta feita, diante da comprovação da falha, não é razoável admitir como embaraço a manifestação do reclamante no sentido de que preferia receber o produto adquirido quando lhe foi ofertado o reembolso.

Portanto, é forçoso reconhecer que a reclamada não se desincumbiu de provar que restituiu o valor pago ou entregou o produto adquirido com todas as suas especificações.

Ademais, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe
: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados a Reclamante.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de entregar produto adquirido pela parte Autora, bem como deixou de restituir a totalidade do valor pago, motivo pelo qual devem ser acolhidos os pleitos de reparação por danos moral e material. (
...)”.

Conforme mencionado na sentença, a recorrente confessa em sua defesa que recebeu valores pela aquisição do produto, que houve reclamação administrativa e não comprovou a entrega do bem adquirido pelo recorrido.

Portanto, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de entrega do produto adquirido, e a inércia da recorrente em atender a reclamações do recorrido, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a ausência de entrega do produto, desse modo, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso se satisfaz pela simples verificação da não entrega do produto adquirido que já se encontrava quitado e a desídia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, resta incontroverso que o autor pagou pelo produto e não recebeu, portanto, impõe-se a manutenção da condenação a título de danos materiais, como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024